Tribunal: TJMT
Processo: 0039263-50.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 0039263-50.2011.8.11.0041
APELANTE: ALESSANDRO MARCONDES ALVES
APELADO: R.A. NEDERLOF & CIA-ME
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante formulou pedido de justiça gratuita e, instado a comprovar seu estado hipossuficiente, apresentou documentos que não servem de base para a concessão da benesse, consoante determinado no decisum de Id. 47012496.
Assim, sem embargo às eventuais dificuldades financeiras enfrentadas, não ficou devidamente comprovada a alegada situação de penúria vivenciada pelo recorrente.
A propósito, vale relembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Desta forma, INDEFIRO o pedido e, por consequência, determino a intimação do recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora